Tribunal: TJSP
Processo: 1500136-30.2019.8.26.0042
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500136-30.2019.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante RAFAEL
DOS SANTOS RAMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.v.u.
Desentranhe a Secretaria o documento de fls. 301/310, pois pertencentes a
outra ação penal., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-30.2019.8.26.0042 -Voto no 43102
2
VOTO no: 43.102
Apelação Criminal no 1500136-30.2019.8.26.0042
Comarca: Altinópolis.
Vara de origem: Vara Única.
Juiz prolator da sentença: Aleksander Coronado Braido da Silva.
Apelante: Rafael dos Santos Ramos.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por RAFAEL DOS SANTOS RAMOS
contra a r. sentença lançada a fls. 181/187 dos autos digitalizados, publicada em 23 de julho
de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583
diárias de multa, no piso, em razão de fato ocorrido em 25 de abril de 2019.
O apelante persegue a absolvição por entender que não há prova suficiente
para a condenação, especialmente porque ele é usuário de drogas e sempre negou a autoria
do tráfico, contestando os depoimentos prestados pelos policiais para embasar o decreto
condenatório, invocando, assim, o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pede a
desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecente para consumo pessoal.
Também alternativamente, a aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado no patamar
máximo e o perdão da pena de multa (fls. 232/239).
Constam as contrarrazões (fls. 243/245) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls. 257/264).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-30.2019.8.26.0042 -Voto no 43102
3
Foi juntado ao recurso, equivocadamente, Acórdão proferido pelo STJ
referentes à ação penal distinta (0229432-6.2019), com réus distintos ao do presente
autos, que deverá ser DESENTRANHADO PELA SECRETÁRIA (fls. 301/310).
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico são incontestes, sobretudo
diante do auto de exibição e apreensão de fls. 10/12, do laudo de constatação de fls. 21/23,
e de exame químico toxicológico de fls. 103/104, e da prova oral colhida (mídia).
O recorrente foi condenado porque surpreendido por policiais militares onde
guardava para fins de consumo de terceiros, 197 tubos de “cocaína” (76,910g).
Apesar de o acusado negar a prática delitiva em Juízo, dizendo-se usuário de
drogas (mídia), os policiais militares José e Fabiano (fls. 02/03-mídia) foram enfáticos e
coerentes ao asseverarem que receberam denúncia anônima de que o acusado havia
recebido entorpecentes e, em patrulhamento pelo local indicado, o visualizaram em atitude
suspeita de tráfico, entregando drogas para o usuário Miler, que ao avistar a policia ele
tentou fugir, contudo lograram dele se acercar e, em revista pessoal, encontraram três pinos
de “cocaína”, tendo, então, esclarecido informalmente que os havia comprado do apelante,
razão pela qual foram até a sua residência, qundo ele, ao avistar a viatura, evadiu-se do
local, sendo posteriormente detido. No entanto, mesmo assim, os policiais entraram em sua
casa e encontraram os estupefacientes apreendidos sendo preparados para o comércio, além
de 175 flaconetes vazios, a quantia de R$16,80 (dezesseis reais e oitenta centavos) e dois
aparelhos celulares.
Destarte, a despeito da negativa de autoria, nada há nos autos a retirar
credibilidade dos testemunhos dos policiais, inexistindo, assim, dúvida acerca do comércio
nefasto praticado pelo recorrente, sendo incogitável a absolvição pretendida; bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-30.2019.8.26.0042 -Voto no 43102
4
acolhimento do pedido desclassificatório para o crime de porte para consumo pessoal, vez
que podem coexistir as características de traficante e usuário, valendo pontuar que a eventual
condição do apelante de usuário não devidamente comprovada, aliás não afasta o delito
de tráfico, como alegado acima.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação nos exatos termos
expostos em Primeiro Grau.
No que concerne ao procedimento dosimétrico, não há reparo a ser feito.
A pena-base foi corretamente no mínimo legal. Na sequência, presente a
agravante da reincidência (fls. 34) exasperou-se a pena em 1/6, resultando 05 anos e 10
meses de reclusão e 583 dias-multa. Na terceira etapa, não era mesmo caso de se aplicar o
redutor pelo tráfico privilegiado, diante da ausência de “primariedade” (reincidência
comprovada).
Mantém-se o regime prisional fechado, dado à reincidência e à gravidade
concreta do delito e o dano social que este provoca fazendo com que o regime inicial menos
restritivo não se mostre adequado para a repreensão da conduta do acusado.
No caso é também inviável o acolhimento do pleito defensivo para o perdão
da pena pecuniária, pois esta decorre diretamente do tipo legal a que se subsume a conduta
do acusado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, confirmando-se a r.
sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Desentranhe a Secretaria o documento de fls. 301/310, pois pertencentes a
outra ação penal.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500136-30.2019.8.26.0042 -Voto no 43102
5